Tribunal: TJDFT
Processo: 0716874-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PRESTAÇÕES SUCESSIVAS. INCLUSÃO DE PRESTAÇÕES VINCENDAS NO DECORRER DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 323 DO CPC. POSSIBILIDADE.

1. Em se tratando de obrigação de trato sucessivo, consoante a inteligência do artigo 323 do Código de Processo Civil, a condenação contempla todas as prestações vencidas no curso do processo, até a sua completa satisfação.

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido da possibilidade de inclusão das parcelas vincendas do débito referente às taxas condominiais, tanto na fase de conhecimento como na fase de cumprimento de sentença, até que haja o cumprimento integral da obrigação.

3. Apelação conhecida e provida.